Tribunal: TJSP
Processo: 1011659-31.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO. Sorocaba. Obesidade mórbida. Cirurgia bariátrica. Fornecimento. Responsabilidade. Delimitação. Multa cominatória. Honorários advocatícios. – 1. Ilegitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão ou a veracidade do alegado. O município é parte legítima para figurar no polo passivo do feito e a existência da obrigação é questão

Ementa:
TRATAMENTO MÉDICO. Sorocaba. Obesidade mórbida. Cirurgia bariátrica. Fornecimento. Responsabilidade. Delimitação. Multa cominatória. Honorários advocatícios. – 1. Ilegitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão ou a veracidade do alegado. O município é parte legítima para figurar no polo passivo do feito e a existência da obrigação é questão afeta ao mérito. – 2. Procedimento cirúrgico. Fornecimento. Responsabilidade. Tema STF no 793. No RE no 855.178-SE, Plenário Virtual, 19-12-2014, Rel. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a obrigação solidária dos entes da Federação de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer necessitado. No julgamento dos embargos opostos pela União, fixou-se o Tema STF no 973: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". – 3. Procedimento cirúrgico. Fornecimento. Responsabilidade. O STF admite a responsabilidade solidária entre Estado e município e, em respeito à descentralização e hierarquia do sistema, direcionou o cumprimento das obrigações conforme as regras de repartição de competências. O pedido da mesma assistência, ao mesmo tempo, de ambos, desconsidera a descentralização e hierarquia do SUS, desorganiza o sistema e promove a dupla defesa, a dupla atividade administrativa, o que a ninguém beneficia. – 4. Procedimento cirúrgico. Fornecimento. Responsabilidade. Delimitação. O procedimento cirúrgico requerido pelo autor é de alta complexidade, não disponibilizado na rede municipal e somente realizado pelo SUS, após o preparo multiprofissional pré-operatório, por meio do Departamento Regional de Saúde I - São Paulo. O Estado detém condições de realizar a cirurgia bariátrica e, figurando no polo passivo da lide, não havia razões para a inclusão e condenação do município; mas a ação foi ajuizada também contra a municipalidade, que não se insurgiu contra a decisão liminar e desde então cumpre as obrigações afetas ao preparo multiprofissional pré-operatório. A responsabilidade de cada ente público fica assim delimitada. – 5. Procedimento cirúrgico. Fornecimento. Os elementos acostados aos autos comprovam as comorbidades que acometem o autor e a necessidade do procedimento cirúrgico. A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da CF; e a relevância dos fundamentos do pedido que tem assento no art. 6o da LF no 8.080/90. – 6. Multa cominatória. A hipótese não comporta cominação dessa natureza, neste momento, uma vez que a cirurgia bariátrica depende da possibilidade do hospital e das condições do paciente, aferidas por equipe multidisciplinar, não se podendo de antemão estabelecer o prazo nem afastar os percalços inerentes a um procedimento dessa gravidade. É mais razoável que a multa seja arbitrada em execução, se demonstrada a injustificada inércia da administração. – 7. Honorários advocatícios. A verba honorária arbitrada pela sentença remunera adequadamente o patrono do autor sem onerar desproporcionalmente o erário. – Procedência. Recurso do Estado desprovido. Recurso do município provido em parte, com observação.